Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível versa sobre a presença (ou não) de nulidade do ato citatório da parte devedora, ora agravante, nos autos da demanda de locupletamento ilícito, para cobrança de dívida no valor de R$ 3.816,53, oriunda da emissão de cheques não honrados a tempo e modo.
II. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal.
III. No caso concreto, apesar da primeira tentativa de citação demonstrar aparente falta de capacidade da recorrente para receber o mandado, uma nova tentativa foi realizada, ocasião em que a agravante exarou nota de ciente e propôs o pagamento da dívida em parcelas de R$ 100,00 (cem reais) mensais.
IV. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou pela não intervenção, sob o fundamento de que não há documento médico comprobatório de eventual incapacidade civil da requerida.
V. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief, a nulidade dos atos processuais só pode ser reconhecida diante da comprovação do prejuízo em desfavor de quem alega, o que não ocorreu nos presentes autos. No mais, apesar de devidamente advertida do prazo para oferecimento de contestação, a parte agravante (ré) deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.
VI. Agravo de instrumento desprovido.